Tribunal: TJBA
Processo: 8119485-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119485-34.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IRACENE SILVA Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA E DA CESSÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS PELA AUTORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora alegou desconhecimento da dívida e a ineficácia da cessão de crédito por ausência de notificação prévia (art. 290 do CC). A sentença reconheceu a validade da cobrança e a regularidade da negativação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação da cessão de crédito enseja a inexigibilidade da dívida ou a reparação por danos morais, bem como verificar a higidez da contratação e a legitimidade da inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes diante das provas documentais apresentadas. III. Razões de decidir A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, nem impede o cessionário de praticar atos conservatórios do direito, como a negativação, servindo a notificação apenas para proteger o devedor que paga ao credor originário. A parte ré comprovou a legitimidade da cadeia de cessão e a origem do débito mediante a juntada do Termo de Cessão de Créditos e das faturas detalhadas do cartão de crédito, demonstrando a utilização reiterada do serviço pela consumidora em estabelecimentos diversos. A realização de pagamentos parciais e parcelados das faturas pela autora evidencia o reconhecimento da relação jurídica, tornando a alegação de desconhecimento ou fraude um comportamento contraditório (venire contra factum proprium), incompatível com a boa-fé objetiva, o que legitima a cobrança e afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença mantida na íntegra. Legislação relevante citada: CC, art. 188, I; art. 290. CPC, art. 373, II; art. 487, I. CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2258565/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.05.2023; STJ, Súmula 297; TJ-SP - Apelação Cível: 1027403-07 .2022.8.26.0114 Campinas, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8119485-34.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante IRACENE SILVA e como Apelado ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA